Tribunal: TJPA
Processo: 0816694-55.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816694-55.2025.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FÁRMACOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou totalmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao fornecimento contínuo dos medicamentos Entresto 200 mg (Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada), Espironolactona 25 mg, Carvedilol 25 mg e Atorvastatina 40 mg a paciente diagnosticado com insuficiência cardíaca estágio C (CID 10 I50), tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida. O recorrente sustenta a perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da obrigação e a ilegitimidade passiva do Município, ao argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento de determinados medicamentos seria da esfera estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamentos implica perda superveniente do objeto da ação; e (ii) estabelecer se o Município possui legitimidade e responsabilidade para figurar no polo passivo de demanda que busca o fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da tutela de urgência não implica perda do objeto da ação, pois a decisão liminar possui natureza provisória e depende de confirmação por julgamento definitivo, sendo necessário o exame do mérito da causa em cognição exauriente.

4.

A entrega ou o agendamento de fornecimento dos medicamentos após determinação judicial não extingue o interesse processual, especialmente em demandas de obrigação de trato continuado relacionadas ao direito fundamental à saúde.

5.

A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos a obrigação de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

6.

A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda que busca o fornecimento de tratamento médico ou medicamentos.

7.

A existência de repartição administrativa de competências ou de responsabilidades financeiras entre os entes federativos não pode impedir a concretização do direito fundamental à saúde, cabendo eventuais ajustes ou compensações serem resolvidos na esfera administrativa.

8.

Comprovada por laudo médico a necessidade do uso contínuo dos medicamentos prescritos ao paciente portador de insuficiência cardíaca estágio C, mostra-se legítima a condenação do ente público ao fornecimento dos fármacos necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de tutela de urgência que determina o fornecimento de medicamentos não implica perda superveniente do objeto da ação, sendo necessário o julgamento definitivo do mérito.

2.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles ser demandado para garantir o fornecimento de tratamento médico ou medicamentos necessários.

3.

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta o dever de qualquer ente federado de assegurar o acesso do cidadão ao tratamento indispensável à preservação da vida e da dignidade humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198, §1º; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC, arts. 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015; STJ, REsp nº 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1702630/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado TRF5), Primeira Turma, DJe 07.10.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Ananindeua, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, julgou totalmente procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e condenando os requeridos ao fornecimento contínuo de medicamentos ao interessado, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que o paciente JOEL ROCHA DO NASCIMENTO, munícipe de Ananindeua, com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, encontra-se acometido de Insuficiência Cardíaca estágio C (CID 10 I50), necessitando de uso contínuo dos medicamentos ENTRESTO 200 mg (Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada), ESPIRONOLACTONA 25 mg, CARVEDILOL 25 mg e ATORVASTATINA 40 mg, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Sustentou que, não obstante a imprescindibilidade do tratamento para preservação da vida e da dignidade do paciente, os entes públicos demandados vinham se omitindo no fornecimento regular dos fármacos, razão pela qual requereu, em sede de tutela de urgência. Ao final, postulou a confirmação da tutela e a condenação definitiva dos requeridos à obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo dos medicamentos, conforme receituário médico e padrões do SUS.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

33558963):

“[...]

Ante ao Exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para CONDENAR o REQUERIDO a fornecer a mediação de forma contínua ao Autor, mediante apresentação de laudo médico e requerimento administrativo, conforme padrão estabelecido no sistema SUS, bem como TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS AUTOS e DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas judiciais e sem honorários em razão de precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não pode o Ministério Público se beneficiar de honorários quando for vencedor na ACP, por não ser o membro do Ministério Público advogado (STJ. Primeira Seção. EREsp 895530 / PR. DJe 18/12/2009; Segunda Turma. AgRg no REsp 1386342 / PR. DJe 02/04/2014; REsp 1422427/RJ, Segunda Turma, Julgado em, DJE 18/12/2013).”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA interpôs Recurso de Apelação (id.

33558965), sustentando, a perda superveniente do objeto da ação, sob o argumento de que a obrigação pleiteada teria sido integralmente cumprida pela Administração Municipal. Afirmou que o paciente JOEL ROCHA DO NASCIMENTO foi devidamente cadastrado na UDME Cidade Nova 8, por meio do Protocolo/Atendimento nº 17.408/2025, para recebimento do medicamento Entresto 200 mg (Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada). Aduziu, ainda, que, conforme Ofício nº 173/2025 – SESAU/PROGE/NDJ, datado de 23 de maio de 2025, a programação, aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos integrantes do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, como o Sacubitril Valsartana, são de responsabilidade da esfera estadual, sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

No tocante aos demais medicamentos, alegou que a Espironolactona 25 mg poderia ser obtida gratuitamente por meio da Rede Farmácia Popular e que, conforme informações da Coordenação de Assistência Farmacêutica (MEMO 93/2025 – DT/SESAU), o paciente recebeu o referido fármaco, conforme termos de entrega juntados aos autos. Quanto ao medicamento Atorvastanina 40mg faz parte dos componentes especializados do SUS, contudo não faz parte da linha de cuidado para o diagnóstico de insuficiência cardíaca (CID 150).

Em relação ao Carvedilol 25 mg, asseverou que, embora não integre o padrão municipal, encontrava-se em processo de aquisição para atendimento da demanda judicial, tendo sido agendada a retirada junto à CAF em 30 de setembro de 2025, sendo posteriormente entregue ao paciente. Sustentou, assim, que teria ocorrido a satisfação integral da obrigação, exaurindo-se o objeto da lide e o interesse processual.

Suscitou a ilegitimidade passiva do Município de Ananindeua, ao argumento de que a Secretaria Municipal de Saúde é responsável apenas pela prestação de ações e serviços básicos aos munícipes, não lhe cabendo arcar com medicamentos integrantes do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja gestão e financiamento seriam de responsabilidade do Estado do Pará. Invocou o modelo constitucional de descentralização do SUS, com direção única em cada esfera de governo, sustentando que a atuação municipal estaria restrita às competências legalmente atribuídas, sob pena de agravamento da crise financeira dos municípios.

Defendeu que a norma do art. 196 da Constituição Federal possuiria natureza programática, dependendo de regulamentação e planejamento orçamentário, não podendo o Município ser compelido a custear, com recursos próprios, obrigação que entende ser da esfera estadual. Alegou, ainda, que o Município atua como porta de entrada preferencial do sistema, mas que a responsabilidade pelos medicamentos especializados e por serviços de maior complexidade caberia ao ente estadual, inclusive com financiamento pelo Ministério da Saúde.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto e extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Município, afastando-se sua condenação.

Em contrarrazões (id.

33558982), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugnou pela manutenção integral da sentença, rebatendo as preliminares suscitadas. Sustentou que o cumprimento da tutela antecipada não enseja perda do objeto, notadamente porque a satisfação do direito somente ocorreu por força de determinação judicial, sendo imprescindível a confirmação por sentença de mérito, sobretudo em se tratando de obrigação de trato continuado. Argumentou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o cumprimento de liminar satisfativa não implica ausência superveniente de interesse de agir.

Quanto à ilegitimidade passiva, asseverou que a Constituição Federal consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos na concretização do direito à saúde, não podendo o Município se eximir de sua obrigação constitucional sob o pretexto de repartição administrativa de competências. Destacou que o direito à saúde integra o mínimo existencial e decorre diretamente dos arts. 6º e 196 da Constituição, sendo dever comum dos entes federativos assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Ao final, requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, atuando como fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, ratificando os termos das contrarrazões apresentadas em primeiro grau, para que fosse mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id.

33758629).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, condenando os requeridos a fornecer, de forma contínua, a medicação prescrita ao paciente JOEL ROCHA DO NASCIMENTO, tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto à preliminar de perda superveniente do objeto, não assiste razão ao apelante.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (grifei).

Assim, o fato da entrega ou seu agendamento de fornecimento dos fármacos pleiteados ao paciente não exaure o objeto da ação. Rejeita-se, portanto, a preliminar de perda do objeto.

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva do Município de Ananindeua, igualmente não procede a insurgência.

No conflito de normas constitucionais, entre aquelas que determinam a preservação da saúde do indivíduo e aquelas que traçam regras à execução orçamentária, devem prevalecer as primeiras, sob pena de se negar a dignidade da pessoa humana.

Protege-se, assim, um bem maior, que é o direito à vida saudável e digna, obrigando os entes públicos competentes a cumprir o dever jurídico que lhe é determinado pela própria regra constitucional.

Com efeito, dispõe o artigo 196 da Constituição da República:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A previsão constitucional é reforçada pelo artigo 2º da Lei n.º 8.080/90, que dispõe sobre o dever estatal de prover condições ao pleno exercício desse direito:
“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

No caso em exame, estou devidamente comprovado nos autos, mediante laudo médico e documentação idônea, que o paciente é portador de Insuficiência Cardíaca estágio C (CID 10 I50), necessitando do uso contínuo dos medicamentos ENTRESTO 200 mg (Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada), ESPIRONOLACTONA 25 mg, CARVEDILOL 25 mg e ATORVASTATINA 40 mg, como condição indispensável à estabilização do quadro clínico e à preservação de sua vida (id.

33558941).

É certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados . O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015). (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal . 2. Ainda, considerando-se que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 3 . O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.
4. Agravo Interno do Estado não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1702630 PR 2020/0114837-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021). (grifei).

Assim, a existência de responsabilidade conjunta entre União, Estados e Municípios não exime qualquer ente federado de cumprir, individualmente, sua parte na efetivação do direito à saúde, sob pena de esvaziamento do seu conteúdo jurídico e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Eventuais ajustes financeiros ou compensações entre os entes devem ser solucionados na esfera administrativa, não podendo servir de óbice ao exercício do direito fundamental à saúde.

Insta salientar, ainda, que a alegação recursal no sentido de que o medicamento Atorvastatina 40 mg não integraria a linha de cuidado do paciente não encontra respaldo técnico-normativo.

Conforme a RENAME 2024, a Atorvastatina integra o rol de medicamentos essenciais do SUS, sendo indicada para prevenção de eventos cardiovasculares, o que reforça sua adequação terapêutica. Assim, trata-se de medicamento padronizado e incorporado às diretrizes nacionais de assistência farmacêutica, não havendo falar em ausência de previsão ou inadequação clínica.

No mérito propriamente dito, a sentença não merece qualquer reparo.

O direito à saúde, além de direito social fundamental (art. 6º da CF), configura projeção direta do direito à vida e da dignidade da pessoa humana. Não se trata de promessa constitucional inconsequente, mas de norma dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cuja concretização não pode ser postergada sob o pretexto de limitações orçamentárias genéricas ou de alegações abstratas de reserva do possível.

Consoante destacado pelo Juízo de origem, o caráter programático do art. 196 da Constituição não autoriza o Poder Público a frustrar legítimas expectativas constitucionais, sob pena de incidir em omissão inconstitucional. A intervenção judicial, nesses casos, não representa indevida ingerência em políticas públicas, mas sim atuação legítima destinada a assegurar a efetividade de direito fundamental.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício ou equívoco na sentença que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026